Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-11.2024.8.11.0047
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000783-11.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AMELIA RIBEIRO DE GUIMARAES - CPF: 559.426.791-34 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão: verificar se a ausência de juntada do contrato original pela instituição financeira compromete a validade da relação contratual e autoriza o reconhecimento da inexistência da contratação alegada pela parte autora.

III. Razões de decidir:

A análise dos autos demonstra que o contrato impugnado foi devidamente juntado pela instituição financeira, acompanhado dos documentos pessoais da autora, revelando a contratação do empréstimo consignado.

Os elementos probatórios indicam que o contrato foi firmado por pessoa capaz, com manifestação livre de vontade e sem vício de consentimento.

Os precedentes jurisprudenciais desta Câmara reforçam o entendimento de que, demonstrada a contratação e a liberação do crédito, deve ser afastada a alegação de inexistência da relação jurídica.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A juntada de contrato assinado, com informações claras e liberação de valores, afasta a alegação de inexistência da relação jurídica.

2. Não se reconhece vício de consentimento quando demonstrada a contratação válida por pessoa capaz.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 104, 421 e 422; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. n. 1002483-21.2020.8.11.0028, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 14/12/2022; Ap. Cív. n. 1026653-98.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 14/12/2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000783-11.2024.8.11.0047

APELANTE: AMÉLIA RIBEIRO DE GUIMARÃES

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AMÉLIA RIBEIRO DE GUIMARÃES
contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais n. 1000783-11.2024.8.11.0047, movida em face do
BANCO C6 S.A.,
e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, respeitada a assistência judiciária gratuita concedida.

Em suas razões recursais a Apelante alega, apenas, que o Apelado não juntou aos autos o contrato original, e, com isso, pede pelo provimento do Recurso a fim de julgar procedente a ação.

Contrarrazões ID. 296150375, pela manutenção da sentença.

Isento de preparo, consoante ID. 297684376.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado,
trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais n. 1000783-11.2024.8.11.0047,
e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, respeitada a assistência judiciária gratuita concedida.

Em suas razões recursais a Apelante alega, apenas, que o Apelado não juntou aos autos o contrato original, e, com isso, pede pelo provimento do Recurso a fim de julgar procedente a ação.

Pois bem.

Compulsando os autos, nota-se que
o contrato foi juntado pela instituição financeira
, conforme
ID. 296150359 e ID. 296150360
,
com os documentos pessoais da Apelante.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que
os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes e sem vícios de consentimento.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.-
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)

Nesse norte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, diante da legalidade da contratação.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025